Tribunal: TJSP
Processo: 2018655-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança. Ausência dos requisitos legais para concessão da medida. Órgão Especial que, a princípio, não é sequer competente para conhecer a ação. Ausência de probabilidade do direito. Agravo interno que não impugna especificamente esse fundamento da decisão agravada. Decisão monocrática

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança. Ausência dos requisitos legais para concessão da medida. Órgão Especial que, a princípio, não é sequer competente para conhecer a ação. Ausência de probabilidade do direito. Agravo interno que não impugna especificamente esse fundamento da decisão agravada. Decisão monocrática confirmada. Recurso desprovido.